Tribunal: TJDFT
Processo: 0000740-83.2019.8.07.0013
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. GUARDA. AVÓ. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA GENITORA. NULIDADE ABSOLUTA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA CASSADA.
1. A Citação é o ato pelo qual o réu é cientificado da demanda, a fim de que exerça o seu direito de defesa. O réu possui direito de conhecer a ação e dela participar com assistência jurídica adequada, em consonância com os Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa. Nesse sentido, a Citação válida configura requisito essencial do processo, de maneira que eventual vício é causa de nulidade absoluta.
2. A nulidade de Citação é vício o qual não se convalida, transrescisório e de ordem pública. Pode ser arguido em Querela Nullitatis, Ação Rescisória ou qualquer remédio processual idôneo para sua análise.
3. Constatada a nulidade absoluta, são inválidos todos os atos e procedimentos por ela alcançados, devendo ser desconstituída, inclusive, a Sentença proferida.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.